Tribunal: TJDFT
Processo: 0738811-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0738811-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FIANZA CAUCAO S/A EMBARGADO: JOUBERT MARTINS DE PAULA, LUCAS GOMES ARAGAO E VASCONCELOS, CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUEZ, HENNY KAMILLA RAMOS DE LIMA BRITO, FIANZA CAUCAO S/A D E S P A C H O À Secretaria da Segunda Turma Cível para que exclua Fianza Caução S.A. do polo passivo da demanda, pois trata-se da parte embargante, e não da parte embargada. Intimem-se Joubert Martins de Paula, Lucas Gomes Aragão e Vasconcelos, Carlos Alberto Ferreira Rodriguez e Henny Kamilla Ramos de Lima Brito para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Fianza Caução S.A. nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator